Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709749-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER SUBCONDOMÍNIO APART – HOTEL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0706704-81.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consubstanciado na suspensão da votação dos itens “I” e “III” da pauta da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 10/03/2021. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra tratar-se de Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 10/03/2021, na qual foram pautados temas para votação em desacordo com disposição expressa da Carta Condominial e questão já aprovada em assembleia anterior. Sustenta não haver, para o deferimento da medida liminar, necessidade de dilação probatória, tampouco de contraditório, por se tratar de questão documental prevista na própria Convenção do Condomínio e em deliberação em Assembleia anterior. Assevera, assim, estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, de forma que sejam anulados os efeitos da votação dos itens I e III da pauta da Assembleia realizada no dia 10/03/2021. Requer a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. Determinada a intimação da parte agravante para que se manifestasse acerca do seu interesse recursal (ID 24682927), a parte reiterou seu interesse ao ID 24734705. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações da parte agravante no sentido de anular os efeitos da votação dos itens I e III da pauta da Assembleia realizada no dia 10/03/2021, uma vez que o pedido de tutela de urgência formulado foi para que os referidos itens não fossem pautados e, portanto, excluídos da votação. Isso porque a Assembleia, na qual se pretendia excluir a votação dos itens indicados, foi realizada em 10/03/2021. Assim, considerando que o pedido liminar estava adstrito à exclusão dos itens I e II da pauta, o pedido liminar formulado pelo agravante restou prejudicado pela superveniência da votação ocorrida em assembleia. A análise do que ficou decidido em Assembleia e sua eventual anulação dizem respeito ao mérito da demanda, conforme consignado pelo próprio agravante em sua petição inicial. Em verdade, o que se observa é que, indeferido o pedido liminar na origem e consequentemente realizada a assembleia, a parte agravante inovou em suas razões recursais, formulando, agora, pedido de anulação do que restou decidido naquela ocasião, sem submeter a análise dessa questão ao Juízo de origem. Logo, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pelo agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator